Tribunal: TJES
Processo: 5002751-75.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Compensação; Prescrição; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002751-75.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NORMELIA IVONE ALTREIDER
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
I.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
III.
MÉRITO. PARCELAMENTO DE IPTU. INADIMPLEMENTO DE 04 (QUATRO) PARCELAS DE 48 (QUARENTA E OITO) PREVISTAS. REAJUSTAMENTO DO DÉBITO SEM DEDUÇÃO DO ADIMPLEMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
-
Preliminar de Ausência de Prestação Jurisdicional.
A matéria alusiva à data em que a contribuinte fora excluída do programa de parcelamento de IPTU restou apontada nos autos como sendo em 2019, não havendo falar-se em negativa de prestação jurisdicional, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).
Preliminar rejeitada
.

II - Prejudicial de mérito da prescrição.

A
jurisprudência da Corte de Superposição tem se firmado no sentido de que
“nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.”
(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.933.354/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.), sendo de notar que e acordo com a a Súmula nº 653, do Colendo Tribunal da Cidadania,
“
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito",
logo, não se trata de suspensão de prazo, a justificar o retorno da sua contagem.
In casu
, a Recorrente fora excluída do parcelamento, em 2019, mesmo ano em que constituída a Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, afastando-se a prescrição, notadamente não sendo a hipótese de retomar a contagem do prazo prescricional transcorrido antes do sobredito parcelamento.
Prejudicial de mérito afastada
.

III - Mérito.

III.I.

O

débito originário da Recorrente fora estipulado, quando do seu parcelamento, em 2013, no valor de R$ 4.329,82 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), após o que, acrescido de multa e juros de mora, atingindo R$ 6.303,54 (três mil, trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), cuja quantia figurou como objeto do Acordo de Parcelamento nº 279/2013, sobrevindo nova incidência de juros em decorrência do prazo do parcelamento, alcançando o valor de R$ 7.178,40 (sete mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). A Recorrente efetuou o pagamento de 44 (quarenta e quatro) parcelas, totalizando a quantia de R$ 6.580,20 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos), remanescendo um saldo de R$ 598,20 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

III.II.

A
Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, consignou como débito da Recorrente o valor de R$
4.161,07 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e sete centavos), mediante atualização do débito inicial, desde o seu inadimplemento em 2010, deixando de considerar que a dívida originária já havia sido atualizada quando do parcelamento em 2013, inclusive, parcialmente adimplida.

III.III.
O conteúdo probatório dos autos indica que o Recorrente não efetuou o devido abatimento dos valores pagos, sobretudo porque não é crível que o inadimplemento de apenas 04 (quatro) parcelas de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) tenha resultado no débito de
R$
4.161,07 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e sete centavos).

III.IV.
A
Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823 encontra-se eivada de nulidade, porquanto
não é possível a sua correção mediante a realização de simples cálculos aritméticos. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823. Ônus sucumbenciais invertidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, por igual votação, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, anulando a Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos e invertendo os ônus sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Conforme relatado, a Recorrente suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, alegando que a Sentença não teria indicado a data em que a contribuinte fora excluída do programa de parcelamento de IPTU, dificultando a aferição da prescrição.

Com efeito,
apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente, o Magistrado de Primeira Instância fundamentou a Sentença, informando a data em que a contribuinte foi excluída do programa de parcelamento de IPTU, que foi em 2019. Com base nessa informação, o Juízo entendeu que não havia prescrição do crédito tributário.

Nesse passo, tenho que não houve negativa de prestação jurisdicional, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Isto posto, rejeito a preliminar de
negativa de prestação jurisdicional.

É como Voto
.

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A parte que recorre levanta a questão da prescrição da Certidão de Dívida Ativa que deu origem à Ação de Execução Fiscal, argumentando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da data em que originalmente se tornou devedora, e não a partir da data em que foi formalmente excluída do programa de parcelamento de IPTU.

Sucede, contudo, que a jurisprudência da
Corte de Superposição
tem se firmado no sentido de que
“nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.”
(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.933.354/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

Quadra destacar que, de acordo com a Súmula nº 653, do
Colendo Tribunal da Cidadania
, mesmo que o pedido de parcelamento fiscal seja negado, ele interrompe o prazo prescricional, pois constitui uma confissão extrajudicial da dívida. Portanto, não se trata de suspensão de prazo que justificaria o reinício da contagem do prazo prescricional,
in verbis:

Súmula nº 653
- O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito"

In casu
, a Sentença não merece reparo, eis que acertadamente considerou que não havia prescrição, uma vez que a Recorrente fora excluída do parcelamento em 2019, mesmo ano em que constituída a Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, não sendo a hipótese de retomar a contagem do prazo prescricional transcorrido antes da exclusão do sobredito parcelamento do débito tributário.

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

É como Voto
.

VOTO DE MÉRITO

NORMÉLIA IVONE ALTREIDER
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID nº 2739588) em razão da
SENTENÇA
(Id nº 2739530/2739585), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, cujo
decisum,
em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
:

“À luz do exposto, nos termos da fundamentação supra, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos. CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança deverá permanecer suspensa em virtude da gratuidade de justiça oportunamente concedida.”

Irresignada, a Recorrente sustenta não ser devedora do valor cobrado [06 (seis) parcelas de 48 (quarenta e oito) que se comprometeu a pagar, por ocasião do parcelamento do IPTU], eis que deixou de adimplir apenas 04 (quatro) parcelas.

Infere-se dos autos que a Recorrida ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em desfavor do Recorrente, instruída com a Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, objetivando o recebimento das parcelas nº 03, 04, 05, 06, 07 e 08, do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de 2010.

Por sua vez, o Recorrente ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, suscitando a prescrição do crédito tributário, além de nulidade da referida CDA, por irregularidades formais, as quais não seriam passíveis de correção, assim como excesso de execução, eis que deixou de pagar apenas 04 (quatro) parcelas do parcelamento do débito tributário, não fazendo sentido o valor atualmente cobrado.

O Juízo
a quo
, na Sentença, julgou improcedente a pretensão deduzida nos Embargos à Execução Fiscal, ensejando o presente Recurso.

Com efeito, analisando os autos verifico que
o débito originário da Recorrente fora estipulado, quando do seu parcelamento, em R$ 4.329,82 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), após o que, acrescido de multa e juros de mora, atingiu o valor de R$ 6.303,54 (seis mil, trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), cuja quantia figurou como objeto do Acordo de Parcelamento nº 279/2013 (Id n 2739507).

Destaco que a quantia devida de R$ 6.303,54 (seis mil, trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), sofreu nova incidência de juros em decorrência do prazo do parcelamento, alcançando o valor de R$ 7.178,40 (sete mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

A Recorrente efetuou o pagamento de 44 (quarenta e quatro) parcelas, totalizando a quantia de R$ 6.580,20 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos), remanescendo um saldo de R$ 598,20 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

Não obstante, a Recorrente emitiu a
Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, estabelecendo como devido o valor de R$
4.161,07 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e sete centavos), mediante atualização do débito inicial, desde o seu inadimplemento em 2010, deixando de considerar que a dívida originária já havia sido atualizada quando de seu parcelamento em 2013, inclusive, parcialmente adimplida, evidenciando que o Recorrente não efetuou o devido abatimento dos valores pagos, sobretudo porque o inadimplemento de apenas 04 (quatro) parcelas de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) não poderia resultar em um débito de
R$
4.161,07 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e sete centavos).

Nesse passo, impõe-se pronunciar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, haja vista não ser possível a sua correção mediante simples cálculo aritméticos, sendo certo que de acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa
[apenas]
quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
.” (
STJ
-AgRg no AREsp n. 315.558/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 6/12/2013.)

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento, para fins de reformar a Sentença e pronunciar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011823, invertendo a sucumbência, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria